Tribunal: TJMT
Processo: 1004008-93.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004008-93.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto – fixado após detração, que resultou na pena remanescente de 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão –, e 15 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) vítima abordada mediante aparente porte de arma de fogo, com subtração de aparelho celular; (ii) reconhecimento pessoal precedido de apresentação isolada do suspeito no local da prisão; (iii) posterior formalização do reconhecimento na delegacia; (iv) aparelho celular subtraído não localizado em poder do réu; (v) confirmação do reconhecimento irregular em juízo; (vi) ausência de provas materiais independentes.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o reconhecimento pessoal observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se há provas suficientes e independentes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.
6. A prévia apresentação isolada do suspeito à vítima invalida o reconhecimento posteriormente formalizado na delegacia, tendo em vista o potencial induzimento ao resultado positivo da diligência policial.
7. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, pois um reconhecimento inicialmente falho tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente.
8. Embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes patrimoniais, quando o reconhecimento foi realizado de forma irregular, o depoimento do ofendido que se restringe a descrever as circunstâncias do crime e confirmar o reconhecimento é insuficiente para a condenação.
9. A ausência de provas materiais independentes que vinculem o acusado à prática delitiva, aliada à invalidade do reconhecimento pessoal, impede a formação de juízo condenatório com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ, AgRg no RHC n. 174.353/MS; STJ, HC n. 700.313/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004008-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (APELANTE), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), WELLERSON BRUGNARI JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 033.930.161-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela
defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de
roubo simples (CP, art. 157,
caput
), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto
– f
ixado após detração, que resultou na pena remanescente de 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão –
, e 15 dias-multa.

2.

Fatos relevantes:
(i)
vítima abordada mediante
aparente
porte de arma de fogo, com subtração de aparelho celular;
(
ii
)
reconhecimento pessoal precedido de apresentação isolada do suspeito no local da prisão;
(
iii
)
posterior formalização do reconhecimento na delegacia;
(
iv
)
aparelho celular subtraído não localizado em poder do réu;
(v)
confirmação do reconhecimento irregular em juízo;
(vi)
ausência de provas materiais independentes
.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;
(
ii
)
absolvição por insuficiência de provas;
(
iii
)
subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento pessoal observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal;
(
ii
)
analisar se há provas suficientes e independentes para sustentar a condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

6.
A prévia apresentação isolada do suspeito à vítima
invalida o reconhecimento posteriormente formalizado na delegacia, tendo em vista o potencial induzimento ao resultado positivo da diligência policial
.

7
.
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, pois um reconhecimento inicialmente falho tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente.

8
.
Embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes patrimoniais,
quando o reconhecimento foi realizado de forma irregular,
o depoimento do ofendido que se restringe a descrever as circunstâncias do crime e confirmar o reconhecimento é insuficiente para a condenação
.

9
.

A ausência de provas materiais independentes que vinculem o acusado à prática delitiva, aliada à invalidade do reconhecimento
pessoal, impede a formação de juízo condenatório com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal
.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157,
caput
; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ,
AgRg
no RHC n. 174.353/MS; STJ, HC n. 700.313/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto pela
defesa
do acusado
Wesley Teodoro Botelho
, contra

a
sentença
do Juízo da
3
a Vara Criminal da

Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1004008-93.2020.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de
roubo simples
(
CP
, art.
157
,
caput
), à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s

e
04
(
quatro
)
meses
de reclusão
, em regime inicial
aberto
–
fixado
após detração
, que resultou na pena remanescente de 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias

–
,

e
15

(
quinze
)

dias-multa.

Nas
razões recursais
, a
defesa

suscita preliminar de

nulidade
d
o

reconhecimento
pessoal
,

por
inobservância das exigências do art. 226 do Código de Processo Penal
.
No m
érito,
requer
a absolvição por insuficiência de provas
ou
, s
ubsidiariamente,
a fixa
ção da pena privativa de liberdade e da multa no mínimo legal

(id.
309667454
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pel
a rejeição da preliminar e
, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (id.
309667457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo

des
provimento
do recurso defensivo (id.
321006382
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

Wesley Teodoro Botelho

foi
denunciado pela prática do crime de

roubo simples
(
CP
, art.
157
,
caput
)
,
com base no seguinte contexto fático
narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Consta dos presentes autos que, no dia 15.10.2020, por volta das 00h00min, nas proximidades da Arena Pantanal, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
WESLEY TEODORO BOTELHO
, agindo mediante grave ameaça exercida com simulação de uso de arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, cor preta, avaliado em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), objeto este pertencente à vítima Wellerson
Brugnari
Jesus do Nascimento.

Da narrativa:

Ficou apurado que, na data acima declinada, a vítima (entregador de
Ubereats
) se encontrava na frente da casa de um cliente, oportunidade em que foi abordada por uma outra motocicleta, ocupada pelo denunciado
WESLEY
, comenos em que o roubador, simulando estar armado, exigiu que o ofendido lhe entregasse o aparelho celular.

Receoso com a ameaça impingida durante a ação criminosa, Wellerson passou o celular às mãos do implicado
WESLEY
.

Empós
,

o
increpado empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Ato contínuo, a vítima comunicou a Polícia Militar do ocorrido, declinando as características da motocicleta que havia o abordado e as vestimentas do assaltante.

Em diligências pela Avenida Agrícolas Paes de Barros, por volta das 03h00min horas, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o ora acusado e com ele um celular cuja procedência ele não sabia declinar. Em contato com a vítima, esta reconheceu, de forma inequívoca,
WESLEY TEODORO BOTELHO
como sendo a pessoa que lhe roubou.
(
...)
”

(id.

309667374
)
.

Encerrada
a instrução processual
,
a pretensão punitiva
foi julgada procedente e

o réu
, condenado

à
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
–
fixado
após detração, que resultou na pena remanescente de 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias –, e
15 (quinze)

dias-multa.

Nesta
via recursal, o apelante sustenta
que o
reconhecimento pessoal
foi
realizado
sem a
observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Argumenta que os policiais, após efetuarem a
abordagem
do suspeito,
contataram
a vítima, a qual se deslocou até o local da
prisão
e procedeu ao reconhecimento do acusado, o que configuraria o procedimento informal conhecido como
show
up
, vedad
o
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o reconhecimento posterior, realizado na
d
elegacia de
p
olícia, também deve ser considerado nulo, uma vez que, embora aparente ter observado as formalidades legais, estaria contaminado pelo vício originário do primeiro reconhecimento irregular, incidindo, portanto, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Com base nisso,
requer o reconhecimento da nulidade de ambos os atos e, por consequência, a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A pretensão comporta acolhimento.

Visando uniformizar a interpretação sobre o alcance e a obrigatoriedade das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
o Superior Tribunal de Justiça, e
m 29/maio/
2024,

afetou
os Recursos Especiais n. 1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP e 1.987.651/RS à sistemática dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema Repetitivo n. 1.258
.

O
seu
julgamento, em 11/junho/2025, representou um marco na consolidação da jurisprudência sobre o reconhecimento de pessoas no processo penal brasileiro, pois
a Corte Superior
firmou o entendimento de
que o art. 226
do Código de Processo Penal
não contém meras recomendações procedimentais, mas normas cogentes cuja observância é indispensável à validade da prova de autoria delitiva.

No acórdão paradigma, o Tribunal firmou seis teses centrais, qu
ais sejam
:

“
1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O

reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
” (STJ, Tema Repetitivo n. 1.258)
(destacamos)
.

Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou
,
que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal

são

indispensáve
is
para assegurar a confiabilidade e a legitimidade das provas de reconhecimento.

Outrossim,
relevante destacar que,
a despeito do relevo probatório que merece a palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a narrativa também deve ser sopesada em relação “
aos demais fatos trazidos aos autos, assim como, aos indícios passíveis de induzir à conclusão sobre as circunstâncias fáticas, sempre sob a lente da razoabilidade e de demais garantias constitucionais
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 174.353/MS, rel. p/ ac. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 8/8/2023).

Portanto, quando o reconhecimento é realizado em desacordo com as formalidades legais, sua nulidade é incontornável.
A
inda que a vítima aponte com firmeza determinado indivíduo como autor do delito, se esse for o único elemento de prova a sustentar a autoria
– derivado de um reconhecimento nulo –
, ele não é suficiente para fundamentar uma condenação.

N
ão se questiona a convicção da vítima ou mesmo sua boa-fé no reconhecimento pessoal
. O
que se pondera é a possibilidade de sua afirmação não corresponder à realidade (STJ, HC n. 700.313/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 7/6/2022).

No caso dos autos, verifica-se que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima,
Wellerson
,

foi realizado em desacordo com os
requisitos
do artigo 226 do Código de Processo Penal.

O
ofendido
, na fase investigativa, relatou que exerce a atividade de entregador por meio do aplicativo “
UberEats
” e que, na noite dos fatos, enquanto realizava uma entrega, foi abordado por um homem “
de estatura média, branco, gordinho, com tatuagem no braço, vestindo camiseta vermelha e em uma moto
honda

bros
de cor vermelha
” que colocou a mão na cintura,
indicando
que estava armado, e subtraiu seu telefone.

De acordo com o seu relato, a vítima comunicou o ocorrido à polícia militar, fornecendo as características do suspeito. Horas mais tarde, recebeu contato da autoridade policial, que informou ter detido um indivíduo com as mesmas descrições, solicitando que comparecesse à Central de Flagrantes para proceder ao reconhecimento, ocasião em que reconheceu o réu como o autor do crime (id. 309666897, p. 08/09).

Na audiência de instrução e julgamento, o
ofendido
acrescentou que o assaltante utilizava um capacete no momento do
crime, além de apresentar um volume na cintura,
que se referia à suposta
arma
de fogo.

Além
disso,

revelou que, antes da formalização do reconhecimento na Central de Flagrantes, foi convocado pelo agente policial a comparecer ao local da prisão, a fim de verificar se o indivíduo detido

seria o autor do roubo.
S
omente após isso
se deslocaram à delegacia, onde procedeu ao reconhecimento formal, confirmando
a identificação do réu como
executor do delito
(id.
309667435
, 02m30s a 02m50s
e
04m19s a 04m45s
do depoimento da vítima,
Wellerson
Brugnari
Jesus do Nascimento
).

No mesmo sentido é o depoimento do policial
Reinaldo de Almeida Silva
que, em juízo, relatou a existência de diversas ocorrências anteriores com características semelhantes às narradas pela vítima, destacando que a equipe policial já havia identificado a placa da motocicleta conduzida pelo suspeito em outros roubos.

Segundo o agente, na noite dos fatos, os policiais localizaram a referida motocicleta, que estava estacionada na frente de um “
mercadinho
”, e quando o réu se aproximou do veículo, realizaram a abordagem. Em seguida, entraram em contato telefônico com o ofendido, convocando-o a comparecer ao local da prisão para realizar o reconhecimento (id. 309667435,
01m10s a 01m45s
e
02m50s a 03m15s
do depoimento do policial
Reinaldo de Almeida Silva
).

Nesse contexto, a prévia apresentação do suspeito à vítima contraria o disposto no art. 226 do Código de Processo Pena
l
e c
arece
,
portanto,
de credibilidad
e,
não pode
ndo
servir como elemento seguro de prova para a condenação.

Da mesma forma, o
procedimento adotado invalida o reconhecimento formalizado na delegacia de polícia, tendo em vista o potencial induzimento ao resultado positivo da diligência policial
.

Assim, embora
a vítima apresent
e
firmeza subjetiva ao
apontar
o recorrente como o autor do crime,
os elementos indicam
que o reconhecimento pessoal foi direcionado, em momento anterior, pela apresentação isolada do suspeito no momento da prisão.

Nesse cenário
, é necessária a presença de circunstâncias externas de corroboração que confirmem, ainda que de forma parcial, a narrativa encadeada pelo ofendido, sob pena de a sentença condenatória se embasar em prova frágil e incerta, insuscetível de ultrapassar a dúvida razoável e atingir um
standard
probatório seguro.

Entretanto
, a
nalisando os elemento
s constantes nos autos, não se vislumbra qualquer
prova material
e independente que vincule o apelante à prática delitiva.

Isso porque

o
aparelho
celular subtraído da vítima não foi encontrado em poder do apelante
, tampouco a arma supostamente utilizada no
roubo
.

O
réu
permaneceu em silêncio na delegacia e, em juízo, negou a autoria delitiva.

O
s depoimentos da vítima,
Wellerson
Brugnari
Jesus do Nascimento
,
e do policial
Reinaldo de Almeida Silva

se restring
ira
m a descrever as circunstâncias do crime e frisar que o
acusado
foi reconhecido como o autor do crime.

Todavia, conforme demonstrado, o referido reconhecimento foi realizado de forma irregular,
razão
pel
a
qual não pode ser considerado meio de prova válido, tampouco podem ser aproveitadas as provas dele derivadas.

Dessa forma, o único elemento que poderia, em tese, vincular o apelante à prática criminosa
seria a semelhança de suas características físicas com aquelas descritas pela vítima, bem como o fato de ter sido encontrado
próximo
a

uma motocicleta cuja placa estaria associada a outros roubos registrados
anteriormente
.

Logo
, a despeito da existência de indícios que possam sugerir a participação do réu no evento delituoso, os elementos colhidos nos autos
–
e passíveis de valoração
–

são de caráter circunstancial e indireto,

in
suficientes para estabelecer, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal brasileiro, a autoria do crime
em apuração
.

Por corolário,
inexistindo
provas robustas e seguras quanto à autoria do recorrente,
necessária sua absolvição
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Wesley Teodoro Botelho
,

em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de absolvê-lo da prática do crime de roubo
simples
(
CP,
artigo 157,

caput
), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025